Tribunal: TJES
Processo: 0008468-81.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008468-81.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. RESSARCIMENTO POR DANO ELÉTRICO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. SEGURADORA SUB-ROGADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONSUMIDOR DO GRUPO A. TENSÃO SUPERIOR A 2,3 KV. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1.000/2021. SÚMULA ANEEL Nº 004. INEXISTÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia contra sentença que julgou procedente ação regressiva ajuizada por seguradora para ressarcimento de R$ 18.518,96 pagos ao segurado por danos elétricos, reconhecendo a responsabilidade objetiva da empresa de energia com base no Código de Defesa do Consumidor, diante da comprovação do contrato de seguro, da indenização e da relação de causalidade com falha na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a seguradora, sub-rogada nos direitos do segurado, comprovou o nexo causal entre o dano elétrico e eventual falha na prestação do serviço; (ii) estabelecer se há responsabilidade da concessionária por oscilação de tensão em unidade consumidora do Grupo A, com fornecimento em tensão superior a 2,3 kV.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil da concessionária é objetiva, mas a inversão do ônus da prova não se aplica à seguradora sub-rogada, nos termos da tese fixada no Tema Repetitivo 1282 do STJ, cabendo à parte autora comprovar defeito na prestação do serviço e o nexo de causalidade.

4. O fornecimento à unidade segurada é realizado em tensão superior a 2,3 kV, o que caracteriza consumidor do Grupo A, sobre o qual recai o dever de instalar proteção contra oscilações de tensão, conforme § 2º do art. 30 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

5. A Portaria ANEEL nº 639/2007 e a Súmula ANEEL nº 004 afastam a responsabilidade da concessionária por danos em equipamentos de unidades atendidas em tensão superior a 2,3 kV.

6. A presença de transformador próprio no local reforça o dever da consumidora em prover os meios de proteção, rompendo o nexo causal entre o evento e eventual falha da concessionária.

7. Jurisprudência do TJES reconhece que, nas hipóteses de fornecimento em alta tensão, o consumidor é responsável por adotar as providências técnicas necessárias para segurança de seus equipamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
1. A seguradora sub-rogada não se beneficia da inversão do ônus da prova prevista no CDC e deve comprovar o defeito na prestação do serviço e o nexo causal.
2. Consumidores atendidos em tensão superior a 2,3 kV devem instalar equipamentos de proteção contra oscilações, afastando a responsabilidade da concessionária por danos decorrentes de perturbações na rede.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 349 e 786; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 30, § 2º; Portaria ANEEL nº 639/2007; Súmula ANEEL nº 004.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2035554/RS (Tema 1282); TJES, Apelações Cíveis nº 0000809-51.2020.8.08.0014, nº 0006401-47.2018.8.08.0014, e nº 5023542-56.2021.8.08.0024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0008468-81.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Advogado do(a) APELANTE: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843-A
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
Advogado do(a) APELADO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de apelação interposta por Edp Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença da 6ª Vara Cível de Vitória, que julgou procedente a ação regressiva proposta por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, visando ao ressarcimento de R$ 18.518,96 pagos ao segurado por danos elétricos, reconhecendo a responsabilidade objetiva da concessionária com base no Código de Defesa do Consumidor, ao considerar comprovados o contrato de seguro, o pagamento da indenização e o nexo causal com a falha na prestação do serviço, destacando ainda a ausência de prova de causa excludente de responsabilidade por parte da ré.

O ponto central da controvérsia reside na verificação do nexo de causalidade entre os danos causados aos equipamentos do segurado e eventual falha na prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica, bem como na existência de responsabilidade da concessionária pelos prejuízos suportados.

A autora alega que a causa do sinistro teria sido a oscilação de tensão, sustentando a responsabilidade objetiva da concessionária com base no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Juntou laudo técnico produzido unilateralmente, emitido por empresa privada, que atribui o dano à “instabilidade na rede elétrica”, além de comprovante do pagamento da indenização securitária.

Por sua vez, a concessionária nega a ocorrência de falha na prestação do serviço, afirmando que, na data do suposto evento, não houve registro de qualquer anormalidade na rede elétrica. Alega ainda que a unidade consumidora está classificada no grupo A (tensão superior a 2,3 kV), o que impõe ao próprio consumidor o dever de manter sistema de proteção adequado contra sobrecargas e variações de tensão, conforme estabelece o art. 30, § 2º, da Resolução ANEEL 1000/2021.

Pois bem.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1282 (REsp 2035554/RS), fixou tese no sentido de que “a seguradora, na condição de sub-rogada nos direitos do segurado, não pode ser equiparada a consumidor para fins de aplicação da inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC”.

Tal entendimento afasta a presunção de veracidade das alegações da seguradora e reforça o ônus probatório sobre a parte autora quanto à demonstração do defeito na prestação do serviço e do nexo de causalidade.

Embora entenda que haja elementos suficientes para configurar a existência de oscilação de energia no local, notadamente pelos laudos técnicos demonstrarem os danos nos equipamentos de propriedade da segurada, verifica-se que, no presente caso, existe norma que rompe o dever da concessionária de arcar com os referidos danos.

A Portaria nº 639/2007 da ANEEL prevê que:

Art. 1°
Aprovar a criação da Súmula ANEEL nº 004, que trata do direito de indenização devido a danos causados por perturbação na rede elétrica de distribuição para consumidores atendidos em tensão superior a 2,3 kV, nos seguintes termos:

“
O § 1º do art. 3º
da Resolução nº 061, de 29 de abril de 2004, não confere responsabilidade às concessionárias de distribuição de indenizar os aparelhos eletro-eletrônicos danificados por perturbação da rede elétrica de distribuição naquelas unidades consumidoras atendidas em tensão superior a 2,3 kV”.

No mesmo sentido, a recente Resolução Normativa da ANEEL n.º 1.000, que revogou a Resolução n.º 414/2010, no § 2º do artigo 30 dispõe da mesma forma como previa o artigo 15 da revogada Resolução n.º 414/2010, senão vejamos:

Art. 30.
O consumidor e demais usuários devem instalar e construir os seguintes equipamentos e instalações, desde que exigidos nas normas técnicas da distribuidora: [...]
§ 2º
O consumidor ou demais usuários atendidos em tensão maior ou igual a 2,3 kV são responsáveis pelas instalações necessárias ao abaixamento da tensão, transporte de energia e proteção dos sistemas, além do ponto de conexão

Portanto, estando incontroverso que a tensão que atende o estabelecimento da segurada é superior a 2,3 Kv, especialmente por haver transformador próprio no local, recai na hipótese que é dever da segurada ter dispositivos de proteção de oscilação de energia na unidade consumidora.

Assim, a requerida demonstrou satisfatoriamente o rompimento do nexo de causalidade e por consequência a configuração da responsabilidade civil da concessionária.

Em casos semelhantes já decidiu este e. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000809-51.2020.8.08.0014 APTE: EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A APDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. UNIDADE DE CONSUMO GRUPO A. PROVA PERICIAL. IMPRESCINDIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Seguradora que paga indenização sub-roga-se nos direitos do segurado. 2. A responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público é informada pela teoria do risco administrativo e da atividade desenvolvida, exigindo-se da seguradora apenas a comprovação mínima do evento, da existência do prejuízo da autoria e do nexo causal para a configuração do dever de indenizar. 3.
Tratando-se de consumidor do grupo A que utiliza rede de alta-tensão e recebe energia superior a 2,3kv, art. 15, parágrafo único da Resolução nº 414/2010 editada pela ANEEL deve ser observado para que o serviço seja usufruído de forma segura
. 4. Recurso provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória-ES, RELATOR. Data: 25/Jul/2023. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0000809-51.2020.8.08.0014. Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Indenização por Dano Material.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006401-47.2018.8.08.0014 APTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS APDA: EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. CONSUMO. CONTRATO DE SEGURO. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ALTA TENSÃO. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR NA TRANSFORMAÇÃO E NO CONTROLE DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA. DANO EM EQUIPAMENTOS. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A FALHA NO SERVIÇO. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O direito da seguradora de sub-rogar-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o responsável pelo dano encontra guarida tanto no art. 786, caput, do CC/2002, quanto na Súmula de nº 188 do ex. STF. 2. Este egrégio Tribunal vem entendendo que “em situações específicas devem ser mitigados os rigores da teoria finalista para autorizar a incidência do CDC, máxime nas hipóteses em que a empresa, apesar de não ser tecnicamente a destinatária final e econômica do produto ou serviço, apresente-se em situação de vulnerabilidade, seja ela técnica, jurídica, econômica ou mesmo informacional. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030189001479, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018)”. 3. Segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça "a jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito" (AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018). 4. Dessa forma, conquanto, inclusive, seja a apelada concessionária de energia elétrica, prestadora de serviço público e sujeita à responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF, afigura-se imprescindível a comprovação do nexo causal entre a falha no fornecimento de energia elétrica e o dano alegado. 5. Em que pese haver informação de que o equipamento queimou em função de oscilação de energia, entendo que não está minimamente comprovado o nexo de causalidade entre o serviço da concessionária e o defeito verificado.
6. Na presente situação deve ser salientado que o contrato de fornecimento de energia firmado com a concessionária é para energia de alta tensão, grupo A4 de consumo, havendo previsão expressa no contrato de que cabe ao consumidor a instalação de equipamentos visando a transformação da energia e o controle das oscilações de tensão.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA, esta c. Quarta Câmara Cível, À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto proferido pelo e. Relator. Vitória (ES), 13 de junho 2022. PRESIDENTE RELATOR. Data: 15/06/2022. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0006401-47.2018.8.08.0014. Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Indenização por Dano Material.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5023542-56.2021.8.08.0024 APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A. RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR SUB-ROGAÇÃO – OSCILAÇÃO NA TENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO EM EQUIPAMENTO – UNIDADE CONSUMIDORA COM TENSÃO SUPERIOR A 2,3KV – GRUPO “A” - RESOLUÇÃO 1.000/2021 DA ANEEL – CONSUMIDOR DEVE PROMOVER INSTALAÇÕES PARA ABAIXAMENTO DE TENSÃO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1. A seguradora que efetua o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado, conforme o disposto nos artigos 349 e 786, do Código Civil. 2. No mesmo sentido é a Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual: “O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”. 3. Nesses casos, a doutrina pátria ensina que “ao ser efetuada a sub-rogação, no entanto, o novo credor pode exercer em relação ao devedor tudo o que o primeiro credor dispunha contra ele. Desse modo, se o consumidor tem os privilégios da hipossuficiência que lhe reconhece o CDC, caso obtenha o ressarcimento em virtude do seguro que contratou, a seguradora poderá invocar o tratamento benéfico conferido pelas normas consumeristas ao segurado e deduzi-las em face do causador do dano”. (In BDNIE JR., Hamid Charaf. Art. 349. apud in PELUSO, Cezar (coord.). Código Civil comentado. Doutrina e jurisprudência. 7ª ed., Barueri: Manole, 2013, p. 345). 4. A respeito, o colendo Superior Tribunal de Justiça assentou que é objetiva a responsabilidade “do fornecedor pelos danos causados aos consumidores por defeito na prestação de serviço de energia elétrica” (AgRg no AREsp 318.307/PE, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25-02-2014, DJe 05-03-2014). 5. A peculiaridade de ser a responsabilidade objetiva não significa a imposição de obrigação de indenizar à vista da ocorrência de qualquer evento danoso ocorrido. Para a configuração da responsabilidade da concessionária apelada é necessário que fique devidamente comprovada a ação ou a omissão, o dano e o nexo de causalidade, sendo este a correlação lógica entre a ação e o evento danoso. 6. A Resolução Normativa da ANEEL n.º 1.000, de 07 de dezembro de 2021, que revogou a Resolução n.º 414/2010, no § 2º do artigo 30 dispõe da mesma forma como previa o artigo 15 da revogada Resolução n.º 414/2010, que cabe aos consumidores atendidos em tensão igual ou maior 2,3 kV providenciarem as instalações necessárias para o abaixamento da tensão, transporte de energia e proteção dos sistemas, além do ponto de entrega. 7. Consta do “Laudo Técnico” e do “Relatório de Regulação de Sinistro” que os danos causados no bem segurado (Compressor Móvel, Marca: INGERSOLL, Modelo: R160I, Ano fabricação: 2014, número de série: B0414I0051) decorreram de oscilação na tensão de energia elétrica.
Lado outro, compulsando a conta de energia elétrica acostada, é possível verificar que a tensão do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora é de 13.8 kV e que o consumidor é responsável por unidade consumidora do “Grupo A”. 8. Por essas razões, considerando que a segurada da apelada é de unidade consumidora pertencente ao “Grupo A”, e atento ao fato de que os danos elétricos causados nos equipamentos decorreram de oscilação na tensão de energia elétrica, afasta-se a responsabilidade da concessionária apelante por ser responsabilidade do usuário promover as instalações necessárias e as medidas de segurança nos equipamentos, na forma da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL.
9. Recurso provido. Sentença reformada. Data: 01/09/2022. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5023542-56.2021.8.08.0024. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Indenização por Dano Material.

Pelos fundamentos acima expostos,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
para julgar improcedente o pleito inicial, motivo pelo qual condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 21.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.